Tribunal: TJSP
Processo: 1034217-06.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
r Estadual n.o 432/1985 – Pedido inicial julgado procedente – Manutenção da sentença – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1034217-06.2020.8.26.0114; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2022; Data de Registro: 05/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2022

Data de publicação:

05/08/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – OFICIAL OPERACIONAL (MOTORISTA) LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO ÀS OPERAÇÕES REGIONAIS (NAOR) DE CAMPINAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão ao recebimento do benefício – Admissibilidade – Exercício de atividade considerada insalubre no grau médio, devido aos riscos biológicos constatados – Identificação por prova técnica pericial – Exegese da Lei

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – OFICIAL OPERACIONAL (MOTORISTA) LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO ÀS OPERAÇÕES REGIONAIS (NAOR) DE CAMPINAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão ao recebimento do benefício – Admissibilidade – Exercício de atividade considerada insalubre no grau médio, devido aos riscos biológicos constatados – Identificação por prova técnica pericial – Exegese da Lei Complementar Estadual n.o 432/1985 – Pedido inicial julgado procedente – Manutenção da sentença – Recurso não provido.